Tribunal: TJSP
Processo: 1000761-45.2014.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MÉDICO – Pretensão à condenação das apeladas ao pagamento de indenização pelos danos morais e materiais sofridos e de pensão alimentícia, em decorrência de erro médico no atendimento e tratamento da filha dos apelantes que faleceu em hospital estadual – Sentença de improcedência – Pleito de reforma da

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MÉDICO – Pretensão à condenação das apeladas ao pagamento de indenização pelos danos morais e materiais sofridos e de pensão alimentícia, em decorrência de erro médico no atendimento e tratamento da filha dos apelantes que faleceu em hospital estadual – Sentença de improcedência – Pleito de reforma da sentença para o reconhecimento da existência de erro médico indenizável – Cabimento – PRELIMINAR alegada pela segunda apelada – Não conhecimento do recurso, por falta de impugnação específica – Afastamento – Conteúdo das razões de apelação dos apelantes que está associado com os temas decididos na sentença – MÉRITO – EXISTÊNCIA DE ERRO MÉDICO – Laudo pericial que aponta ter ocorrido alta prematura da paciente na primeira internação, pois persistiam os sintomas e só havia sido realizado "raio X" do abdômen – Alta precoce que implicou no agravamento do quadro clínico da paciente, tornando necessária a realização de novas internação e cirurgia – Falha no atendimento médico prestado – Existência de erro médico – Dano moral caracterizado – Comprovação dos gastos despendidos com o sepultamento – Dano material caracterizado – Pensão alimentícia devida diante da dependência econômica existente entre os membros de família de baixa renda – Inversão da sucumbência – APELAÇÃO provida, para condenar as apeladas, solidariamente, ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados pelos apelantes no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais)(limite do pedido) para cada um, corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde o arbitramento e acrescido de juros de mora a partir data do evento, com os índices da Lei Fed. no 11.960, de 29/06/2.009, bem ao pagamento dos danos materiais também suportados pelos apelantes no valor de R$ 1.158,92 (um mil, cento e cinquenta e oito reais e noventa e dois centavos), corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde o desembolso, e acrescido de juros de mora a partir da citação, nos termos da Lei Fed. no 11.960, de 29/06/2.009, e de pensão alimentícia mensal correspondente a 2/3 de 01 (um) salário mínimo, desde a data do evento até o falecimento dos autores, ou até a data em que a falecida completaria 74 (setenta e quatro) anos, o que ocorrer primeiro.